Tribunal: TJDFT
Processo: 0724534-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788/STF. PREVALÊNCIA DO ART. 112, INCISO I DO CP.
1 - Recurso de agravo em execução em face da decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória (art. 110, do CP), o que culminou na consequente extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP) do sentenciado, uma vez que se considerou, para os fins de contagem do prazo prescricional (art. 109, V, do CP), o trânsito em julgada para a acusação (art. 112, I, do CP), a qual não recorreu da sentença.
2 - A questão relativa ao termo inicial da prescrição executória se encontra pendente de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral no ARE 848107 RG, do seguinte tema: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.” (Tema 788).
3 – Não obstante a isso, o fato é que o entendimento dominante segue a orientação de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP. Precedentes do TJDFT e STJ.
4 – Agravo em execução conhecido e desprovido.